Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-79.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos. Negativa do réu isolada – Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Penas redimensionadas – Base exasperadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Adequação de coeficiente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos. Negativa do réu isolada – Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Penas redimensionadas – Base exasperadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Adequação de coeficiente de aumento (1/4) – Regime inicial semiaberto mantido – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III) – Apelo parcialmente provido.